Tribunal: TJDFT
Processo: 0730850-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0730850-26.2020.8.07.0001 APELANTE: HERON AUGUSTO GOMES BRAGA APELADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: CEB DISTRIBUICAO S.A. DESPACHO A r. sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara do Trabalho de Brasília julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial (id. 19953484, págs. 3/6), da qual o autor interpôs “apelação” (id. 19953485). A e. Primeira Turma do TRT 10a Região declarou de ofício a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a ação, com fundamento no RE 960.429 (Tema 992 de Repercussão Geral), e determinou a remessa dos autos para este e. TJDFT (id. 19953500, págs. 15/29). Recebidos os autos, o MM. Juiz da 19a Vara Cível de Brasília ratificou a r. sentença proferida na Justiça do Trabalho e “[...] como já há recurso e contrarrazões, determino a remessa dos autos ao TJDFT” (id. 19953503). Da análise dos autos, embora conste o despacho para intimação da ré para contrarrazões na Reclamação Trabalhista (id. 19953486), não há certidão de decurso do prazo. Além disso, verifica-se que o referido despacho foi proferido em 30/10/2018 e que em 16/11/2018 os autos foram remetidos ao Segundo Grau (id. 19953487), portanto antes do prazo de 15 dias úteis, art. 1.010, § 1o, do CPC. Assim, de modo a evitar eventual alegação de nulidade, intime-se a apelada-ré para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 28 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora